Tribunal: TJSP
Processo: 1022077-16.2018.8.26.0564
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Insurgência em face da decisão monocrática que indeferiu o benefício da justiça gratuita – Agravante que comprovou a impossibilidade de recolhimento das custas processuais – Recurso provido com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1022077-16.2018.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante LUCIANO PAULINO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ALTANA
ALEMANHA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 19 de março de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1022077-16.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 2690
2
Voto no 2690
Agravo Regimental no 1022077-16.2018.8.26.0564/50000 Processo Digital
Agravante: Luciano Paulino
Agravado: Altana Alemanha Empreendimento Imobiliário Ltda.
AGRAVO REGIMENTAL
Insurgência em face da
decisão monocrática que indeferiu o benefício da
justiça
gratuita

Agravante que comprovou a impossibilidade de recolhimento das custas
processuais Recurso provido com observação.
Trata-se de agravo regimental interposto em face da
decisão de fls. 201, proferida pela n. Des. Márcia Dalla Déa Barone, que indeferiu
o benefício da justiça gratuita ao apelante.
Inconformada com a decisão, o apelante interpôs agravo
regimental (fls. 1/11) sustentando, em apertada síntese, que 1) não possui
condições de arcar com as custas processuais; 2) o valor das custas de preparo é
de R$ 7.508,48, valor muito superior a sua renda mensal.
Contraminuta às fls. 15/22.
É o relatório.
Cinge-se o recurso ao pedido de reforma da decisão que
indeferiu o benefício da justiça gratuita ao Apelante, ora Agravante.
Verifica-se da Declaração de Imposto de Renda que, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1022077-16.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 2690
3
ano-calendário 2018, o Agravante recebeu a quantia tributável de R$ 76.399,08,
bem como Participação nos Lucros e Resultados, no valor de R$ 12.836,77.
Todavia, há de se considerar que o Agravante possui três
dependentes em sua Declaração de Imposto de Renda, o que denota que é o
responsável financeiro pelo sustento familiar.
Ademais, não há bens declarados.
Por outro lado, tem-se que o Agravante busca a rescisão
do Compromisso Particular de Compra e Venda de Imóvel, cujo valor da causa
corresponde ao valor do bem, conforme determinado pela r. sentença (fls. 82/84),
perfazendo o valor de R$ 187.712,20.
As custas de preparo correspondem a R$ 7.508,48, valor
que corresponde quase ao dobro de seu salário bruto mensal.
Assim, entendo que o autor comprovou a sua
hipossuficiência financeira, fazendo jus ao benefício da justiça gratuita.
Diante do exposto, pelo meu voto DOU PROVIMENTO
AO RECURSO COM OBSERVAÇÃO, nos termos da fundamentação supra.
Após o decurso de prazo para interposição de recurso,
retornem os autos para apreciação do Recurso de Apelação.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA